Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-25.1991.8.11.0024
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000009-25.1991.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 138.102.191-34 (APELANTE), IRACEMA KINUE SHIOMI - CPF: 046.654.618-13 (APELADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE EUGENIO ORTEGA PEREZ (TERCEIRO INTERESSADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), CELINA MANCINI PEREZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 485, INC. IV, DO CPC – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DE ABANDONO (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO COM ADVERTÊNCIA DA EXTINÇÃO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento na ausência de manifestação da parte autora em requerer o que entender de direito, não se enquadra no inc. IV do art. 485 do CPC, que trata da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A hipótese seria de extinção por abandono de causa, nos moldes do inc. III do art. 485 do CPC, que, no entanto, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Joaquim Rodrigues da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito a ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença, promovida em face de
Iracema Kinue Shiomi
.

Para tal desiderato sustenta que ocorreu
error in judicando
ao ser julgada extinta a ação, tendo em vista a ausência de intimação pessoal da parte, nos moldes do que dispõe o art. 485, §1º, do CPC.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a apelada deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão – Id. 61344151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença, promovida em face de Iracema Kinue Shiomi.

A extinção do processo foi fundamentada no art. 485, inc. IV, do CPC, com base na desídia da parte autora em não realizar as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo (Id. 61344145).

Ocorre que o apelante e demais autores foram intimados para manifestarem nos autos, requerendo o que entenderem de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Id. 61344143 – pág. 1).

A intimação se deu por meio dos patronos dos autores, pelo DJE nº 10463, disponibilizado em 28/03/2019 e publicado no dia 29/03/2019, conforme certidão de Id. 61344144 – pág. 1.

Em 22/11/2019 foi certificado o decurso do prazo para os autores manifestarem nos autos (certidão Id. 61344144 – pág. 2).

Constata-se que, na hipótese, a ausência de manifestação nos autos está relacionada ao inc. III, do art. 485 do CPC: “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;”.

Desse modo, não subsiste a extinção do processo, com base no inc. IV do art. 485, do CPC.

Ademais, constata-se da decisão a advertência de que o processo seria arquivado e não extinto, caso não cumprida a determinação judicial (Id. 61344143).

Do mesmo modo, não consta dos autos que houve a intimação pessoal do apelante e dos demais autores, para suprirem a omissão dos seus patronos, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, porquanto, como já salientado, a intimação somente foi efetivada pelo DJE, conforme certidão constante do Id. 61344144 – pág. 1.

Logo, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal dos autores, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

Nessa linha de entendimento, ensina
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
in verbis
:

“
III:6.
Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC 485, § 1º). É vedado ao juiz proceder de ofício
.” (“Comentários ao Código de Processo Civil”, 1ª ed., 2ª Tiragem, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1110) (destaquei)

A propósito, colaciono precedente deste Sodalício, em situação semelhante ao do presente feito,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1º, DO CPC) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), ante a falta de resposta do autor a comando judicial para promover o andamento do feito, o que caracteriza abandono da causa. A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias.
” (N.U 0000997-16.2009.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) (destaquei)

Assim, merece prosperar a irresignação do apelante.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/202
0